Tribunal: TJBA
Processo: 8032435-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032435-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECIMINAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA EM ESTADOS DISTINTOS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve sentença concessiva de segurança à empresa RECIMINAS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA, determinando a abstenção da exigência de ICMS, inclusive DIFAL, sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em entes federativos distintos, e autorizando a emissão de notas fiscais sem a condição de recolhimento do tributo. O Estado embargante alega omissão quanto à anulação dos créditos de ICMS referentes a essas operações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não tratar da anulação dos créditos de ICMS relativos às operações de transferência entre estabelecimentos da mesma empresa; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido explicita, com clareza e completude, que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não configura fato gerador do ICMS, conforme art. 155, II, da CF/1988, jurisprudência do STF (Tema 1.099 da repercussão geral) e Súmula 166 do STJ.

4.
A decisão enfrentou expressamente a questão da modulação dos efeitos da ADC 49, esclarecendo que esta se aplica apenas à transferência de créditos entre entes federativos, sem afastar a eficácia do reconhecimento da não incidência tributária.

5.
A manutenção dos créditos de ICMS é coerente com o regime constitucional da não cumulatividade, sendo inaplicável a vedação do art. 155, § 2º, II, “b”, da CF/1988, pois a ausência de incidência se dá por inexistência do fato gerador, e não por isenção legal.

6.
A tentativa de rediscutir a conclusão do acórdão configura uso indevido dos embargos de declaração, cuja função é limitada a sanar vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

7.
A jurisprudência do STJ é firme ao repelir a oposição de embargos com caráter infringente sem a demonstração inequívoca de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, ainda que situados em estados distintos, não constitui hipótese de incidência do ICMS.

2.
Nessa hipótese, deve ser assegurada a manutenção dos créditos do imposto, em respeito ao princípio da não cumulatividade.

3.
Não configurando omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2º, II, "b"; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.11.2021; STF, RE 1.251.577/MT, Tema 1.099, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 166; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.11.2013; STJ, EDcl no AgRg nos EAg 1146255/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 702.114/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8032435-67.2023.8.05.0001
,
em que figura, como
Embargante,
o ESTADO DA BAHIA
,
e, como
Embargados,
RECIMINAS COMÉRCIO DE METAIS RECICLÁVEIS LTDA E OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA